Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-30.2004.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000180-30.2004.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA PORTOBRAS LTDA - CNPJ: 01.812.372/0001-85 (EMBARGADO), HERMINIO LUCIANO DE SOUZA - CPF: 384.505.771-87 (EMBARGADO), NYLSON ALVES DE SANTANA - CPF: 008.985.691-09 (EMBARGADO), Antonio Aquino de Almeida (EMBARGADO), ADEMAR FIN - CPF: 249.048.560-15 (EMBARGADO), ANTONIO AQUINO DE ALMEIDA - CPF: 009.010.281-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADE – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo no recurso de apelação cível que, à unanimidade, desproveu o apelo, em virtude da configuração da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o embargante
alega obscuridade no acórdão entre os institutos da prescrição material, prevista na cabeça do art. 174 do CTN, e a prescrição intercorrente, que possui natureza processual.

Aduz que não se consumou a prescrição, uma vez que, se levar em conta a constituição definitiva do crédito, até a data em que os sócios foram devidamente citados por edital, não houve decurso do lustro prescricional.

Sustenta omissão ante a falta de análise da penhora on-line realizada nos autos, visto que interrompeu o prazo da prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, imprimindo-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir os vícios apontados (págs.01/05– id.n.
47874488)
.

Não há contrarrazões (certidão – pág.118 – id.n.
49018490
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo no recurso de apelação cível que, à unanimidade, desproveu o apelo, em virtude da configuração da prescrição intercorrente.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, examinando os autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal (
12/08/2004)
visando ao recebimento de crédito tributário proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS
referente ao período de 06/2002, 07/2002 e 08/2002
, inscrito em dívida ativa e oriundo da CDA no.001240/03, em valor que à época perfazia a monta de R$539.648,95 (quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) (pág.02 – id n.21212458, pág.01-id.n. 21212459).

O despacho de citação foi proferido
em 14/09/2004
, contudo, o embargado não foi citado por oficial de justiça, ante a inexistência do endereço constado no mandado (pág.01 – id. n. 21212460, págs.01/04 – id n. 21214497).

Ato contínuo, o embargante requereu citação por correio (AR) dos sócios da empresa executada, contudo, somente os sócios
Hermínio Luciano
e Ademar Fim foram citados (pág.01-id.n.
21214496
, pág.01-id.n.
21214498
).

Devidamente intimado,
em 14/03/2006
o embargante requereu a citação dos executados restante por edital, o qual foi deferido pelo juízo de origem. Contudo, afixado o edital de citação no átrio do Fórum (
03/08/2006
) e publicado no DJE no.7441, de 21/08/2006, os demais embargados deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante certidão da Gestora Judicial (
26/03/2007
) (pág.01-id.n. 21206600, págs.01/02-id.n. 21214982, págs.01/02- id.n. 21214986, págs.01/04-id.n. 21214988, págs.01/02-id.n. 21214992).

Em 01/08/2008

o Juízo de ofício
realizou penhora online nas contas dos embargados, contudo, apenas na conta bancária de Hermínio Luciano possuía aplicação financeira (R$2.877,86) (pág.03-id.n. 21214996).

Em 30/03/2009
a Defensoria Pública requereu sua nomeação para representar Hermínio Luciano, contudo, fez carga dos autos e nada requereu (pág.01-id.

21216956, págs.01/03-id.n.

21217480).

Entre os anos de 2007 a 2014
o embargante diligenciou-se várias vezes nos autos na busca de satisfação do débito, porém, não obteve êxito (pág.01-id.n.

21214994, págs.01/02-id.n.

21217486).

Em 30/06/2017
o embargante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, o qual foi deferido pelo juízo (
24/08/2017
) (pág.01-id.n.

21218489, pág.01-id.n.

21218490).

Posteriormente,
em 10/04/2018
o processo foi desarquivado, segundo consta do Sistema Primus.

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo
em 06/08/2018
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/04 – id.n.

21218491).

O prazo prescricional foi interrompido com a citação válida do embargado (
03/08/2006
)
,
uma vez que a ação e despacho de citação se deram em 2004, muito antes da vigência da LC n.118/2005.

Assim, a análise dos autos foi com base na redação anterior do artigo 174 do CTN, qual seja,
citação válida do devedor
.

Logo, nos termos do (art.174 do CTN com redação anterior a LC n.118/2005) é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois, desde a constituição dos créditos (ocorrida anteriormente à data de vencimento dos créditos constantes da CDA) não houve pagamento do débito, muito menos satisfação do crédito tributário.

Ademais, embora não tenha havido inércia por parte do embargante, as diligências realizadas restaram-se totalmente inócuas para a satisfação do crédito.

Dessa forma, entre a
ciência do embargante quanto a não localização de bens dos embargados (03/08/2006)

e
o dia 30/06/2017,
quando aquele requereu a suspensão do feito,
transcorreram mais de 11 (onze) anos.

Outrossim, se levar em consideração a penhora online realizada pelo Juízo, de ofício (
01/08/2008
), até o pedido de suspensão do feito
em 30/06/2017
, ainda assim transcorreria mais de 08 (oito) anos sem a satisfação do crédito.

Logo, ante o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que tenha havido qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Ora, os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar em omissão e contradição quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, não há considerar o acórdão obscuro e omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA –
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
(N.U 1008675-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão e contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020